Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-02.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a restituição dos valores cobrados, permitido o desconto do valor disponibilizado ao autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Danos morais verificados. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002686-02.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada ADELIA LIMA COELHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45324
Apelação Cível No: 1002686-02.2017.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Adelia Lima Coelho
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de repetição do indébito e indenização por danos morais.
Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de
'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de parcial
procedência. Apelação do réu. Perícia judicial. Assinaturas
falsas. Contratação decorrente de fraude. Contrato
declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo
ante', com a restituição dos valores cobrados, permitido o
desconto do valor disponibilizado ao autor. Falha na
prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco.
Inteligência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Dano
moral 'in re ipsa'. Precedentes. Danos morais verificados.
'Quantum' indenizatório mantido em R$ 10.000,00.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos.
Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.
Adélia
Lima
Coelho
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos cumulada com repetição do indébito e danos
morais contra o Banco BMG S/A. Alegou, em síntese, que embora não tenha
solicitado, recebeu cartão de crédito do requerido, o qual passou a efetuar
descontos em seu benefício previdenciário, por meio da denominada 'Reserva
de Margem Consignável' RMC. Requereu a declaração de inexigibilidade da
dívida, a repetição do indébito e a indenização por danos morais. O d. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a
inexigibilidade do débito e determinando o retorno das partes ao 'status quo
ante', com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00 [fls. 269/274]. Inconformado, apelou o
banco, batendo-se pela improcedência da ação. Sustenta a validade do
negócio jurídico e a ausência de falha na prestação do serviço. Aduz ser
incabível a repetição do indébito e inexistentes os danos morais indenizáveis.
Recurso processado, em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
No presente caso, o autor impugnou a contratação do
empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário,
alegando não ter celebrado o empréstimo.
A respeito da contratação, o laudo do perito judicial foi
determinante, ao concluir que as assinaturas apostas no contrato de fls. 71/74
não são do autor, indicando a ocorrência de fraude na celebração do
instrumento [fls. 203/245].
Frente a isso, o banco não apresentou qualquer documento a
infirmar a conclusão da perícia, deixando, portanto, de se desincumbiu do
ônus de demonstrar que a cobrança originou-se de prévia contratação pelo
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não comprovada a relação entre as partes, tem-
se por incontroversa a inexigibilidade do contrato de empréstimo e dos
descontos efetuados, pois oriundos de fraude.
Consequência necessária da declaração de inexistência dos
contratos de empréstimo é o retorno das partes ao 'status quo ante', com a
devolução das quantias descontadas do benefício previdenciário do autor,
com abatimento do valor creditado em sua conta.
Isso é, de um lado, o valor de R$ 1.077,99, recebido pelo
autor, deve ser restituído ao banco. Sobre esse valor incide apenas a correção
monetária, nos termos dos índices oficias deste e. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
O banco, por outro lado, deverá restituir os valores cobrados
mensalmente do requerente, com correção monetária e juros de mora.
Acrescenta-se que não há que se falar em culpa da vítima, a
isentar o fornecedor do dever de reparação, tampouco em fato de terceiro,
pois, nos termos do artigo 14 da Legislação Consumerista, o banco responde
objetivamente pelo defeito do serviço prestado.
No mais, esse entendimento encontra-se consolidado pelo
STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancárias” [Súmula 479, STJ].
Esquece-se que, ao permitir que terceiros tenham acesso à
conta corrente de seus clientes, presta serviço defeituoso e, por isso, devida a
condenação que lhe foi imposta em Primeiro grau.
A esse respeito, leciona Jorge Alberto Quadros de Carvalho e
Silva que “O serviço é tido como defeituoso, por defeitos da prestação de serviço ou por
vícios de informação (informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos) ,
quando não fornece a segurança que o consumidor dele esperava, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento (sua apresentação), o
resultado e os riscos que razoavelmente dele esperam (segurança expectada), e a época em
que foi fornecido (técnicas existentes no momento)” [cf. Código de Defesa do
Consumidor Anotado Editora Saraiva 2001 São Paulo, pag. 50].
Rizzato Nunes nos traz ainda que, “o defeito é o vício acrescido de
um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano maior que
simplesmente o mal funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor já pago, já que o
produto ou serviço não cumprem o fim ao qual se destinam. O defeito causa, além desse
dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico material ou moral do
consumidor” [cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a Edição,
Editora Saraiva, São Paulo, 2005].
Não há, portanto, como afastar a responsabilidade do banco
pelos serviços defeituosos que prestaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, mostra-se desnecessário à parte produzir a
prova do dano moral, bastando-lhe comprovar a ocorrência de descontos
indevidos em seu benefício previdenciário. Afinal, tal acontecimento (fraude
permitida pelo serviço defeituoso prestado pelo banco em favor de terceiro) é
suficiente para lhe causar abalo ao equilíbrio psicológico, a fundamentar,
portanto, o dano moral.
Decidiu-se que:
“I - Diferentemente do dano material, cuja prova objetiva é totalmente
indispensável nos autos, posto que o dano material ocorre externamente, o dano moral não
se prova, exigindo-se, no caso, tão-somente, a prova de seu fato gerador. II - Na hipótese dos
autos, restando incontroverso o fato de que houve saque indevido de valores depositados na
caderneta de poupança dos autores, o afigura-se presumível, pois qualquer subtração
fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar alterações em seu bem-
estar ideal, cabendo à instituição bancária a sua reparação. III - [...] IV - Apelação
desprovida” [cf.TRF 1a Região - 7a T. AC 19980100055225-4. Rel. Des. Daniel Paes
Ribeiro. DJ de 14.03.2005].
O STJ também assim julgou:
“Civil. Processual civil. Recurso especial. Responsabilidade civil. Saques
irregulares efetuados em conta corrente. Danos materiais reconhecidos. Danos morais.
Ocorrência. Valor indenizatório devido. Fixação. Litigância de má-fé. Reexame dos
elementos probatórios. Impossibilidade. Súmula 07/STJ. 1. Tendo o Tribunal a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinado, fundamentadamente as questões suscitadas pelo recorrente, tanto em sede de
apelação como em embargos (fls.141/144, 167/169), não há falar na ocorrência de
omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. No pleito em questão, os saques
irregulares efetuados na conta corrente do autor acarretaram situação evidente de
constrangimento para o correntista (que, como reconhece, expressamente, o Tribunal "perdeu
quase todo o seu dinheiro que tinha em sua conta corrente"), caracterizando, por isso, ato
ilícito, passível de indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte,
em casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral
sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos
por culpa da instituição ora recorrida: "a exigência de prova do dano moral se satisfaz com
a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam".
Precedentes. 3. ... 4. A pretensão do recorrente no sentido de que seja reconhecida a
litigância de má-fé implicaria o revolvimento de elementos probatórios analisados nas
instâncias ordinárias, e sobre os quais o Tribunal a quo fundamentou sua decisão.
Incidência da Súmula 07, desta Corte. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido” [cf. STJ, REsp 797.689/MT, rel.Jorge Scartezzini, 4a Turma, j.15.08.2006,
DJ de 11.09.2006 p. 305)].
Há este outro precedente:
“Ação indenizatória. Danos morais. Débito indevido na conta-poupança
da autora. Clonagem do cartão. Dano 'in re ipsa'. Dever de indenizar. Efetivamente
constata-se dos autos que a CEF efetuou o ressarcimento de R$ 4.908,00 à autora. No
entanto, tal quantia diz respeito tão somente à perda patrimonial sofrida pela demandante,
não abrangendo os danos morais sofridos, os quais entendo presentes no caso em tela. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tange à fixação do quantum indenizatório devem ser observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado deve guardar dupla função, a
primeira de ressarcir a parte afetada dos danos sofridos, e uma segunda pedagógica, dirigida
ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente.
Mister, ainda, definir a quantia de tal forma que seu arbitramento não cause
enriquecimento sem causa à parte lesada. É entendimento assente na jurisprudência do STJ
que não se justifica a revisão do valor fixado se este "não se revela exagerado ou
desproporcional às peculiaridades da espécie" (RESP 625030/DF). Não há, in casu,
sucumbência mínima ou recíproca, uma vez que o valor atribuído à causa, em ações
indenizatórias por dano moral, é meramente estimativo, por ser o dano de natureza
subjetiva e, assim, de difícil aferição monetária” (TRF 4a R. AC 2004.70.00.038044-8
3a T. Rela Juíza Fed. Vânia Hack de Almeida DJU 04.10.2006 p. 785).
O dano moral se configura com a lesão injusta sofrida pelo
correntista, haja vista que o banco não garantiu ao correntista a segurança
propagada. Justificada, assim, a indenização por dano moral.
Restando, portanto, indiscutível a ocorrência de danos
morais, passa-se à análise do 'quantum' arbitrado.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar
o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado
de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente,
a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276,
67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou
da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer
uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e
na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina,
por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização
devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal
equivalência” (Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol.
7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida
do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral”
(Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. 214.381-MG; 145.358-
MG e 135.202- SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, calcando-se em tais balizas, não há razão para se
reduzir o valor fixado em Primeiro grau (R$ 10.000,00). Esse valor se mostra
adequado ao caso dos autos e servirá, por um lado, para compensar o autor
pelo dano sofrido, e, por outro, de alerta à requerida para que, em casos
futuros, se atente quanto aos serviços que presta aos consumidores.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Sucumbente, o réu responderá pelo pagamento das custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos ao
causídico do autor, que ficam majorados ao patamar de 20% do valor da
condenação, já abrangidos os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica